Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000898-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (RECORRENTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), DAMIAO DA SILVA - CPF: 756.125.851-87 (RECORRIDO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. TRANSFERÊNCIA REALIZADA A TERCEIRO DESCONHECIDO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido, sob alegação de que houve invasão de sua conta bancária e transferências via PIX a terceiros desconhecidos.

2.

Comprovado que as transferências foram realizadas com o uso do token do cliente e mediante os mecanismos de segurança disponibilizados pelo banco, são legítimas as operações.

3.

A recorrida foi vítima de golpe, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

4.

O caso configura
phishing
, no qual o recorrido foi induzido a realizar transferências para terceiros.

5.

Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, devido à culpa exclusiva de terceiro (fraudador).

6.

O consumidor tem o dever de verificar os dados antes de efetuar transferências, não cabendo responsabilizar o banco pela fraude praticada por terceiros.

7.

Demonstrada a ausência de ilicitude por parte da instituição financeira, mantém-se a improcedência da ação.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
por danos morais e
R$ 8.759,53 (oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos)
por danos materiais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A
, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial. A recorrente busca a reforma da decisão, pleiteando a improcedência dos pedidos.

Após análise dos autos, verifica-se que as transferências via PIX e os pagamentos realizados foram efetivados utilizando o token registrado no celular do cliente, com o uso dos mecanismos de segurança oferecidos pelo banco, demonstrando, assim, a legitimidade das operações.

Além disso, restou comprovado que o recorrido foi vítima de um golpe, ao realizar transferências para terceiros desconhecidos. Tal situação caracteriza
fortuito externo
, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

O caso em questão se enquadra como
phishing
, em que o recorrido foi induzido a realizar a transferência para um fraudador. Nesse sentido, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a fraude foi perpetrada por terceiro, isentando a recorrente de responsabilidade.

Destaca-se, ainda, que o consumidor tem o dever de verificar os dados antes de realizar transferências. Não cabe responsabilizar o banco pela fraude ocorrida, uma vez que não houve falha nos mecanismos de segurança oferecidos.

Diante da ausência de ilicitude por parte da recorrente, é necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024